Tribunal: TJDFT
Processo: 0753713-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições no acórdão que rejeitou agravo de instrumento manejado em execução fundada em título judicial coletivo. A parte embargante invoca: (i) prejudicialidade externa por ação rescisória; (ii) inexigibilidade do título por inconstitucionalidade superveniente; (iii) erro na aplicação da Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios sanáveis no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, e a possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm natureza integrativa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão recorrido examinou expressamente a alegação de prejudicialidade externa, afastando a suspensão da execução, por ausência de concessão de tutela na ação rescisória e de subordinação entre as causas.
5. A tese de inexigibilidade do título, por suposta violação ao Tema 864 do STF, foi devidamente enfrentada, com destaque à autoridade da coisa julgada na ação coletiva originária.
6. Quanto à SELIC, o julgado analisou sua incidência conforme art. 3o da EC 113/2021 e arts. 21 e 22 da Resolução CNJ 303/2019, afastando a ocorrência de anatocismo.
7. O acórdão observou que não é exigida manifestação sobre todos os argumentos refutados implicitamente por fundamento acolhido, nos termos do princípio da fundamentação adequada.
8. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto dos temas suscitados em embargos rejeitados.
9. Adverte-se que eventual reiteração protelatória dos embargos poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade a rejeição fundamentada de alegações já enfrentadas no voto condutor do acórdão.
2. A alegação de inconstitucionalidade superveniente não torna inexigível título judicial transitado em julgado, salvo via própria.
3. A aplicação da taxa SELIC nos moldes da EC 113/2021 e da Resolução CNJ 303/2019 não configura anatocismo.